Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo respondido preso a ação penal, em regra, a prisão deve ser mantida na sentença em caso de condenação, a menos que se vislumbre alteração na situação fática que sugira a alteração do provimento jurisdicional anterior, o que não se vislumbra na hipótese. 1.1. Não há nulidade em razão de fundamentação suscinta, notadamente quando apenas corrobora decisão judicial anteriormente proferida, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

2. Sendo o conjunto probatório dos autos uníssono quanto à prática dos delitos como imputado, inclusive com a confissão dos adolescentes coautores, não há que se falar em absolvição.

3. A apreensão da arma de fogo juntamente com os depoimentos unânimes nos autos de houve efetivo disparo são suficientes à comprovação dos delitos.

4. Inviável a desclassificação do delito de latrocínio, quando evidente que, ao atirar em direção às vítimas, no veículo em que se encontravam, o réu, ao menos, assumiu o risco do resultado letal, não o alcançando por motivos alheios a sua vontade.

5. Recurso conhecido e desprovido.